Tribunal: TJMT
Processo: 0018048-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Inibitória e Indenização de no 18048-76.2015.8.11.0041, ajuizada por JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU, julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:
i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento da Unidade Consumidora de no 12696329;
ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça); e
iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (id. 69607467), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, não comprovou que, no ano de 2012, sua responsabilidade pela unidade consumidora tinha cessado.
Aduz que, como não há qualquer documento que demonstre a solicitação do autor, ora apelado, para realizar o desligamento da unidade consumidora, ao efetuar a cobrança da fatura, a ré, ora apelante, agiu em exercício regular do seu direito, não praticando qualquer ato ilícito que autorize sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Salienta que, quando não há solicitação de desligamento ou a troca de titularidade, o titular da unidade consumidora permanece responsável pelo seu consumo.
Aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.
Ainda, ressalta que o autor, ora apelado, não comprovou que seu nome tenha sido inserido no cadastro de inadimplentes, eis que não juntou o extrato de negativação atualizado, mas, tão somente uma carta do SPC Brasil.
Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.
Embora devidamente intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 69607471).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário a precedentes das Cortes Supremas.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos IV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
Pois bem.
O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação Declaratória cumulada com Inibitória e Indenização de no 18048-76.2015.8.11.0041, ajuizada por JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.
Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, não comprovou que, no ano de 2012, sua responsabilidade pela unidade consumidora tinha cessado.
Aduz que, como não há qualquer documento que demonstre a solicitação do autor, ora apelado, para realizar o desligamento da unidade consumidora, ao efetuar a cobrança da fatura, a ré, ora apelante, agiu em exercício regular do seu direito, não praticando qualquer ato ilícito que autorizasse sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, da análise minuciosa dos autos, realmente, como apontado pela ré, ora apelante, extrai-se que o autor, ora apelado, não fez um mínimo de prova para alicerçar os fatos narrados na petição inicial.
Tanto é assim que, embora noticie em sua exordial que, à época, tenha solicitado a troca da unidade consumidora para um novo endereço residencial, o autor, ora apelado, não trouxe aos autos qualquer prova documental nesse sentido, como, por exemplo, o número do protocolo junto à concessionaria acerca desse fato, de modo que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.
Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.
A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor, ora apelado, é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade fica suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.